Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738095-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO BELA ALVORADA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo CONDOMÍNIO BELA ALVORADA contra a decisão de ID 246160595, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência n. 0724832-07.2025.8.07.0003 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora agravado. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau recebeu a inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Inicialmente, postergo a análise da ocorrência de continência por ocasião do saneamento do feito. Isso porque ainda não houve saneamento dos autos 0707446-61.2025.8.07.0003, de forma que a lide não encontra-se estabilizada. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência encontra previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual exige, para seu deferimento, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a controvérsia envolve a suposta inadequação do projeto e/ou execução da rede elétrica do Condomínio Bela Alvorada, alegadamente entregue pela requerida com dimensionamento insuficiente para a demanda atual de energia. O autor instruiu a inicial com dois laudos técnicos principais. O documento de ID 245064710 consignou que o problema estaria relacionado ao dimensionamento inadequado dos disjuntores destinados a aparelhos de ar-condicionado e chuveiros, apontando como prováveis causas a falha na avaliação das cargas e o desconhecimento das normas técnicas, bem como a utilização de fator de potência incorreto. Todavia, não apresentou de forma detalhada quais seriam os padrões corretos aplicáveis nem justificou tecnicamente a conclusão quanto à inadequação, limitando-se a apontar causas prováveis de forma genérica. Já o laudo técnico de ID 245064708 apontou que o sistema elétrico atual não comporta a carga demandada, recomendando o redimensionamento da entrada geral de energia e dos circuitos de alimentação dos painéis de medição. Afirmou que o motivo dos desligamentos dos disjuntores desses painéis seria a sobrecarga provocada pelas altas correntes, que não estão sendo suportadas pelo circuito atual. Entretanto, não indicou a existência de incorreções na construção da rede elétrica, anteriormente mencionadas no laudo de ID 245064710. Portanto, é possível que, caso a rede elétrica esteja de acordo com a capacidade prevista no projeto original, talvez não haja responsabilidade a ser imputada à requerida. Essa divergência entre as conclusões evidencia que não é possível, nesta fase processual, aferir de forma segura se o problema decorre de falha na execução da obra, de erro no cálculo do projeto original ou do uso da rede elétrica em condições distintas das previstas inicialmente. A definição dessa questão demanda produção de prova técnica judicial, sob o crivo do contraditório, inclusive para verificar se a rede elétrica foi construída com carga inferior à prevista no projeto ou se a carga foi originalmente calculada de forma equivocada. Além disso, embora o autor alegue situação de urgência, o empreendimento foi entregue em 2021 e o problema identificado, segundo a própria documentação acostada, apenas em 2023, circunstância que enfraquece a demonstração de periculum in mora, pois não há elemento concreto que aponte agravamento súbito ou iminente da situação entre a constatação do defeito e o ajuizamento da ação. Inclusive, ressalto que foram apresentadas recomendações razoáveis para evitar a evolução do problema no ID. 245064703, o que também enfraquece a caracterização do periculum in mora necessário para o deferimento da medida liminar. Cumpre salientar que a medida pretendida pelo autor é, em grande parte, de natureza irreversível, pois implica a execução imediata de obras de redimensionamento e reparo na rede elétrica do condomínio. A realização de tais intervenções antes da devida instrução processual, especialmente sem a produção de prova pericial sob o contraditório, poderá comprometer a análise técnica imparcial quanto à real origem do problema e à eventual responsabilidade da parte requerida, inviabilizando a correta apuração dos fatos e prejudicando a formação do convencimento deste Juízo. A análise do conjunto probatório, nesta fase, não permite concluir pela probabilidade do direito de forma inequívoca, tampouco pela necessidade de intervenção judicial imediata, sem a oitiva da parte contrária e sem a realização de perícia técnica capaz de esclarecer os aspectos divergentes dos laudos apresentados. Diante disso, a medida postulada não reúne, no momento, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para seu deferimento. Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Alega o agravante que a construtora, responsável pela elaboração e implantação do projeto elétrico do empreendimento entregue em 2021, incorreu em graves falhas técnicas que colocam em risco a vida, a segurança e o patrimônio dos moradores, conforme demonstrado por laudos técnicos anexados à petição inicial. Defende que os disjuntores e o fator de potência utilizados estão abaixo dos padrões mínimos exigidos pelas normas técnicas, ocasionando quedas constantes de energia, queima de eletrodomésticos e risco iminente de incêndio. Sustenta que os laudos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos para concessão da tutela de urgência, e que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao indeferir o pedido liminar. Argumenta que não há contradição entre os laudos técnicos, pois ambos apontam para a inadequação do sistema elétrico instalado, seja por erro de projeto, seja por falha na execução, sendo certo que o sistema atual não comporta a demanda energética do condomínio. Ressalta que a urgência é evidente diante do risco concreto de incêndio, agravado pela ocupação progressiva das unidades habitacionais, e que a reversibilidade da medida está garantida pelo art. 302 do CPC, que prevê a possibilidade de ressarcimento à parte adversa em caso de improcedência da ação. Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a gravidade da situação e a necessidade de intervenção judicial imediata para evitar danos irreparáveis, ignorando os laudos técnicos que apontam risco à vida e à integridade física dos moradores. Reforça que a medida pleiteada visa resguardar direitos fundamentais e que a jurisprudência pátria admite a concessão de tutela provisória mesmo diante de eventual irreversibilidade fática, quando em jogo estão valores como vida e segurança. A agravante requer, portanto, o recebimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a realizar os reparos necessários no sistema elétrico do Condomínio Bela Alvorada, conforme indicado nos laudos técnicos, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Ao final, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. No despacho de ID 76021000, intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Preparo recolhido em dobro ID 76113923. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo CONDOMÍNIO BELA ALVORADA contra a decisão de ID 246160595, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência n. 0724832-07.2025.8.07.0003 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora agravado. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, a controvérsia reside na suposta inadequação do projeto e/ou da execução da rede elétrica do Condomínio Bela Alvorada, alegadamente entregue pela requerida com dimensionamento insuficiente para suportar a atual demanda de energia. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora/agravante instruiu a inicial com dois laudos técnicos. O laudo de ID 245064710 concluiu, em síntese, que houve falha na avaliação das cargas dos aparelhos de ar-condicionado e chuveiros durante a fase de projeto, o que teria resultado em disjuntores incapazes de suportar a demanda necessária, vejamos: [...]Acreditamos que houve uma falha na avaliação das cargas dos aparelhos de ar-condicionado e chuveiros durante a fase de projeto. O dimensionamento abaixo das capacidades médias de mercado não considerou as cargas reais desses equipamentos, resultando em disjuntores com capacidade insuficiente para suportar a demanda necessária. [...] É possível que a equipe responsável pelo projeto elétrico não estivesse plenamente familiarizada com as normas técnicas aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas ao fator de potência. A falta de atualização e conhecimento das normas pode ter levado à utilização de um fator de potência incorreto.[...] Enquanto, o laudo de ID 245064708 consignou que o sistema analisado encontra-se operando próximo ou acima do limite de carga, inviabilizando o acréscimo ou mesmo a manutenção da carga existente sem redimensionamento da entrada geral de energia. Destacou ainda que os desligamentos dos disjuntores decorreriam de sobrecarga, diante das elevadas correntes que o circuito atual não suporta, vejamos: [...]podemos afirmar que, não temos disponibilidade de aumento de carga e que este sistema analisado não está suportando a carga existente, estando todos os pontos de medição operando próximo do limite ou acima do limite de carga, inviabilizando assim o acréscimo de carga e a manutenção da carga já instalada ao edifício sem que haja os devidos redimensionamentos da entrada geral de energia e dos circuitos de alimentação dos painéis de Medição. Verificando os valores das medições realizadas, podemos afirmar que os motivos do desarme dos disjuntores dos painéis de medição são por sobrecarga, devido as altas correntes que não estão sendo suportadas pelo circuito atual.[...] Como bem observado pelo juízo de origem, este último laudo não atestou, de forma categórica, a existência de incorreções no projeto da rede elétrica, limitando-se a apontar a sobrecarga diante da utilização atual do sistema. Neste momento, contudo, não é possível acolher o pedido recursal. Nesse cenário, embora as alegações apresentadas pela agravante revelem certa plausibilidade, não são, por ora, suficientes para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC. Isso porque o empreendimento foi entregue em 2021, e o vício apontado somente foi identificado, conforme a própria documentação juntada, em 2023, inexistindo, até o momento, elementos concretos que evidenciem agravamento súbito ou iminente da situação entre a constatação do suposto defeito e o ajuizamento da demanda. A controvérsia demanda instrução probatória mínima, especialmente para apuração técnica da eventual responsabilidade da agravada pela deficiência da rede elétrica, sendo incabível, neste momento de cognição sumária, antecipar efeitos de tutela de caráter satisfativo. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida pleiteada não comporta acolhimento em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator